Tribunal: TJDFT
Processo: 0720564-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720564-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOAO BALBINO DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL D E S P A C H O Manifeste-se o Reclamante sobre a cota da Procuradoria de Justiça, no prazo de 05 dias. Brasília, 15 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator